Tribunal: TJSP
Processo: 1008655-59.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC, que não autoriza a automática inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança nas alegações da apelante – Hipótese em que a apelante admite, expressamente, que perdeu sua

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC, que não autoriza a automática inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança nas alegações da apelante – Hipótese em que a apelante admite, expressamente, que perdeu sua carteira e que solicitou o bloqueio do cartão apenas dois dias depois – Transações impugnadas que foram realizadas com o cartão magnético da apelante, mediante utilização da senha pessoal e sigilosa – Evidenciada manutenção da senha juntamente com o cartão magnético – Ausência de responsabilidade do Banco apelado – Fraude praticada por culpa exclusiva da vítima e de terceiro – Aplicação da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008655-59.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
AGUIDA DANTAS SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-59.2019.8.26.0007 -Voto no 39662
2
VOTO 39662
APELAÇÃO N° 1008655-59.2019.8.26.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: FABIANA MARINI
APELANTE
: MARIA AGUIDA DANTAS SANCHES
APELADO
: ITAÚ UNIBANCO S/A
INTERESSADA
: KELLY CRISTINA DANTAS KOURIS
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Ação de inexistência de débito c. c.
indenização por danos morais
Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
demanda

Inadmissibilidade Aplicação das regras do CDC, que não
autoriza a automática inversão do ônus da prova Ausência
de verossimilhança nas alegações da apelante Hipótese em
que a apelante admite, expressamente, que perdeu sua carteira
e que solicitou o bloqueio do cartão apenas dois dias depois
Transações impugnadas que foram realizadas com o cartão
magnético da apelante, mediante utilização da senha pessoal e
sigilosa Evidenciada manutenção da senha juntamente com o
cartão magnético Ausência de responsabilidade do Banco
apelado Fraude praticada por culpa exclusiva da vítima e de
terceiro
Aplicação da excludente de responsabilidade
prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC Dano moral não
configurado Sentença mantida Honorários advocatícios
majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de inexistência de débito c. c.
indenização por danos morais” (fls. 01/15) julgada improcedente (fls. 461/470),
cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-59.2019.8.26.0007 -Voto no 39662
3
A apelação é de MARIA AGUIDA DANTAS SANCHES (fls.
472/491).
Em síntese argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que nunca autorizou as transações impugnadas, tampouco
forneceu sua senha para terceiros.
Aduz que deveria ser aplicada a inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, especialmente diante da
impossibilidade de se produzir prova negativa, no sentido de que não foi a
responsável pela realização das transações impugnadas.
Afirma que, em demonstração de sua boa-fé, lavrou Boletim de
Ocorrência informando sobre a perda do cartão, e que por ser pessoa de poucas
posses, que sempre honrou com o pagamento de suas obrigações, sequer possui
condições de arcar com os prejuízos causados em razão da fraude sofrida.
Salienta que é de conhecimento notório a existência de
diversas fraudes praticadas para a obtenção de dados bancários, não podendo a
apelante ser penalizada em razão das suposições expostas na r. sentença.
Afirma que o apelado possui responsabilidade objetiva pelos
danos sofridos pela apelante, devendo ser condenado ao pagamento de
indenização por dano moral, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente
procedente a ação, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização
por danos morais, além do pagamento das verbas sucumbenciais, na forma da
Súmula 326 do STJ.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 495/513.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 516/517).
O apelado apresentou manifestação em fls. 519/520,
reiterando os argumentos expostos em suas contrarrazões de apelação e
informando que não se opõe ao julgamento virtual.
Todavia, a apelante não apresentou nenhuma manifestação,
conforme certidão de fls. 521.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-59.2019.8.26.0007 -Voto no 39662
4
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 73).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante e a interessada
ajuizaram “ação de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais” (fls.
01/15), sob o argumento de que a apelante é possuidora de um cartão de crédito
adicional, vinculado ao cartão principal pertencente a interessada, e que após
perder sua carteira em 21/10/2018, ao perceber a falta do cartão pleiteou seu
bloqueio junto ao Banco apelado, posteriormente constatando a existência de
transações indevidas realizadas com o referido cartão, e que mesmo após
acionar o seguro contratado, não obteve resposta.
Houve contestação (fls. 101/130) e réplica (fls. 437/448).
Sobreveio a r. sentença (fls. 461/470) que julgou improcedente
a ação, por entender que a apelante admitiu ter perdido o cartão com a senha,
sendo que comunicou os fatos ao apelado apenas dois dias depois, o que afasta
sua responsabilidade pelas transações impugnadas. Diante da sucumbência, a
apelante e a interessada foram condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta provimento.
Com efeito, ao caso dos autos não há dúvidas de que são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos
da Súmula 297 do STJ.
Todavia, a aplicação das regras do CDC não autoriza a
automática inversão do ônus da prova, especialmente diante da ausência de
verossimilhança nas alegações da apelante, requisito exigido pelo inciso VIII, do
artigo 6o, do CDC.
Isso porque, tanto em sua exordial, quanto no Boletim de
Ocorrência em fls. 22/26, a apelante admite, expressamente, que perdeu o cartão
bancário no dia 21/10/2018, sendo que somente no dia 25/10/2018 registrou o
Boletim de Ocorrência e comunicou os fatos ao Banco apelado, oportunidade em
que constatou a realização das transações impugnadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-59.2019.8.26.0007 -Voto no 39662
5
Ademais, a interessada KELLY informou de forma expressa na
declaração em fls. 30 que a autora perdeu o cartão bancário juntamente com a
senha, o que afasta qualquer responsabilidade do Banco apelado.
Dispõe o artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
No caso vertente, conforme bem salientou a nobre magistrada
de primeiro grau, considerando que as transações impugnadas foram realizadas
com o cartão magnético da apelante, mediante a digitação da senha pessoal e
sigilosa, é evidente a ausência de responsabilidade do Banco apelado, que em
nada contribuiu para a realização das transações impugnadas.
Assim, é de rigor a aplicação da excludente de
responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, eis que além de
inexistir prova acerca de eventual participação do apelado para a realização da
fraude relatada, o crime foi praticado exclusivamente por terceiros, existindo culpa
concorrente da vítima, que não teve o zelo necessário ao manter a senha pessoal
e sigilosa guardada juntamente com o cartão magnético, facilitando o acesso e a
realização das transações impugnadas.
Ademais, a análise da fatura do cartão de crédito em fls. 28,
revela que foram realizadas diversas compras parceladas em valores que não se
mostram exorbitantes, inexistindo indícios de fraude que pudesse levar o apelado
a suspeitar das transações realizadas, especialmente diante da utilização do
cartão magnético da apelante e digitação da senha pessoal, confidencial e
sigilosa.
Dessa forma, como bem se decidiu na r. sentença, inexistindo
prova de que o Banco apelado tenha contribuído para a realização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-59.2019.8.26.0007 -Voto no 39662
6
transações impugnadas, e existindo evidente culpa exclusiva da vítima e de
terceiro, não se configura a existência de falha na prestação dos serviços
bancários, sendo perfeitamente aplicável a excludente de responsabilidade
prevista no § 3o, inciso II, do artigo 14, do CDC.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA
SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO.
INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado
com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve
responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora
contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético
com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser
afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora
contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e
mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as
conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o
cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as
transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de
senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de
uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir
que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as
transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de
senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de
comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou
imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso
especial provido.” (REsp 1633785/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA STJ, J. 24/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-59.2019.8.26.0007 -Voto no 39662
7
(Destaques do Relator).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Saque não reconhecido em
conta bancária Sentença de parcial procedência, que determinou a devolução
do montante sacado e rejeitou o pleito de indenização por danos morais

Inconformismo da autora Banco que esclareceu que o saque foi realizado antes
do pedido de bloqueio, com uso do cartão e mediante a digitação de senha
Negativa de ressarcimento administrativo que foi adequada e regular, porquanto
o pedido de bloqueio pela suplicante ocorreu posteriormente ao mencionado fato,
ausente falha na prestação do serviço bancário Lamentavelmente a correntista
deve ter armazenado a senha do cartão junto com ele e perdido durante o
percurso religioso
Conduta que permitiu a ação de estelionatário,
caracterizando culpa exclusiva da vítima, que praticou desídia na guarda e sigilo
de sua senha pessoal
Ausente recurso da casa bancária, fica mantida a
repetição do valor de R$ 700,00, sob pena de violação ao princípio da reformatio
in pejus Descabida a pretensão reparatória a título de danos morais Ausência
de defeito na prestação de serviços da instituição financeira Sentença mantida
Recurso não provido.” (AP 1001250-17.2017.8.26.0338, Relator Des. Helio
Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 08/05/2020).
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Conta corrente.
Contratação de empréstimo em caixa eletrônico. Operação desconhecida do
correntista. Furto, perda ou extravio do cartão. Negligência do correntista na
guarda do cartão e da senha. Utilização por terceiro não identificado. Falha na
prestação do serviço. Inocorrência. Responsabilidade objetiva da instituição
financeira afastada. Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Sentença mantida.
Verba honorária. Elevação. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.” (AP
1004660-55.2019.8.26.0066, Relator Des. Décio Rodrigues, Órgão julgador: 21a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 31/03/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da ilustre
procuradora da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-59.2019.8.26.0007 -Voto no 39662
8
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora FABIANA MARINI, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 73).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator